Tribunal: TJSP
Processo: 3003240-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Requisitório de Pequeno Valor não adimplido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar. Insurgência contra decisão que deferiu bloqueio de ativos da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, face à impossibilidade financeira da sua autarquia - Responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo quanto à autarquia a ela vinculada. Art. 17, § 2o, da Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Requisitório de Pequeno Valor não adimplido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar. Insurgência contra decisão que deferiu bloqueio de ativos da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, face à impossibilidade financeira da sua autarquia - Responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo quanto à autarquia a ela vinculada. Art. 17, § 2o, da Lei n.o 10.258/2001, e art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso não provido.